Tribunal: TJMT
Processo: 1002355-13.2019.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002355-13.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA DO PROCON – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS – NÃO OBSERVAÇÃO – CRÉDITO DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIO – OBSERVAÇÃO EXCLUSIVA DO ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – MINORAÇÃO DA COMINAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há que se falar em cerceamento de defesa, nas hipóteses em que não há pedido de produção de prova por parte do autor, sendo a juntada, e interesse de produção, inerente a sua atuação, consoante artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2 – Os créditos de origem não tributários não são regidos pelas disposições do Código Tributário Nacional, logo, os elementos formais e materiais da dívida, bem como do título executivo, devem ser verificados nas legislações que regulam a respectiva infração.

3 – Não há que se falar na nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por vícios formais e materiais, na hipótese do título executivo apresentar todos os elementos dispostos no artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.

4 – As multas fixadas pelo Procon levam em consideração os elementos dispostos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, logo, se o procedimento administrativo não é juntado, não é possível observar se a decisão se encontra fora dos parâmetros dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA No. 1002355-13.2019.8.11.0003

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou os embargos, este que tinha o intuito de anular o crédito exequendo, ou minorar a multa fixada em sede administrativa.

O Recorrente ainda foi condenado no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, o Apelante afirma que houve cerceamento de defesa, uma vez que requereu que fosse determinado, pelo Juízo
a quo
, a juntada do procedimento administrativo, eis que não teria acesso ao processo.

Sustenta, porém, que o pedido nunca foi analisado, a caracterizar cerceamento de defesa.

No mérito, defende que a Certidão de Dívida Ativa não apresenta todos os elementos obrigatórios, dispostos no artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, a demandar a anulação do título executivo.

Subsidiariamente, requer a minoração da cominação, no intuito de que se atinja um grau justo e cabível.

Dessa forma, requer, preliminarmente a anulação do ato sentencial, e, no mérito, requer a reforma da referida decisão, a fim de que se anule a Certidão de Dívida Ativa, ou que se proceda à minoração da multa.

O Recorrido, no ID no 35460493, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como apontado no relatório, o Recorrente afirma, preliminarmente, que teve seu direito de defesa cerceamento, em razão de o Magistrado Singular não ter apreciado seu pedido de que fosse determinada a juntada do procedimento administrativo por parte do Recorrido.

Destarte, afirma que não teve acesso ao processo do Procon, e por esta razão realizou o petitório.

Ao analisar integralmente este feito, contudo, não se analisa, em qualquer oportunidade, o referido pedido por parte do Recorrente, a única menção acerca das provas a serem produzidas foi na própria exordial.

Ato contínuo, oportunidade em que pleiteou pela produção de todos os meios de prova admitidas em direito, o que é um ponto genérico nas petições.

Imperioso consignar, que seria imprescindível o pedido para que fosse apreciado pelo Juízo
a quo
, eis que, como é cediço, a obrigação da juntada das provas é do autor (artigo 373, I, do Código de Processo Civil), na oportunidade de comprovar alegação tecida na exordial.

Veja-se a jurisprudência deste Sodalício, em caso afim:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DO AUTOR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A RECUSA DO ÓRGÃO EM FORNECER OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À FALTA DE INTIMAÇÃO DA EMPRESA E DOS SÓCIOS, BEM COMO QUANTO AO SUPOSTO NÃO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA – ALEGAÇÃO DE ILEGIMIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – AFASTADA – NOME CONSTANTE NA CDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO – APONTADA ILEGALIDADE DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – PROCEDENTE – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – PRECEDENTES DO STF – RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa no processo judicial, uma vez que o julgador está autorizado a indeferir, fundamentadamente, as provas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.

2. O ônus da juntada do processo administrativo por ocasião do ajuizamento da ação incumbia ao autor, ora apelante, em ordem a comprovar as alegações vertidas na inicial, nos exatos termos do art. 320 e 373, inciso I, do CPC, salvo se demonstrado que a Administração lhe negara o acesso aos autos, o que não se verifica nos autos.

[...]

(N.U 1003592-14.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/5/2022, Publicado no DJE 18/5/2022).

Com estas considerações, não se verifica o cerceamento de defesa ventilado pelo Apelante, logo,
rejeita-se
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou os embargos, este que tinha o intuito de anular o crédito exequendo, ou minorar a multa fixada em sede administrativa.

Ab initio
, é necessário estabelecer que o ato sentencial proferido não está sujeito ao duplo grau de jurisdição, uma vez que a Fazenda Pública não foi a perdedora dos autos, o que afasta a aplicação do artigo 496 do Código de Processo Civil.

Acerca do mérito recursal, há de se avaliar que o Recorrente sustenta duas questões que devem analisadas, e, em teve, configuram a reforma da Sentença. A primeira é com relação aos vícios existentes na Certidão de Dívida Ativa, pois esta não apresenta todos os elementos obrigatórios.

E, em um segundo momento, afirma que a multa arbitrada deve ser minorada, por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

No que concerne a anulação da Certidão de Dívida Ativa, em um primeiro momento, é necessário dispor que a dívida não possui origem tributária, por se tratar de multa administrativa, consoante se verifica no ID no 67610472 – fl. 3.

Por esta razão, com relação ao título executivo, será observado apenas se este preenche os requisitos consignados na Lei de Execução Fiscal.

Assim, confira-se o dispositivo legal:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

De maneira específica, o Recorrente aponta que a CDA não aponta o artigo legal infringido, bem como, a inexistência do número do processo administrativo que originou o título executivo.

Com relação a estes vícios, entretanto, é possível a infração legal cometida não é um requisito da CDA, mas, possivelmente, o Recorrente estaria a questionar a ausência da fundamentação legal da dívida, porém, esta se encontra presente no título executivo, sendo
Art. 56, I, Lei no 8.078/1990 (código de defesa do consumidor)
.

Acerca do número do procedimento administrativo, este também se encontra destacado na CDA, sendo
2014.007/2014
, logo, não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa, e, apenas para que não sopesem dúvidas, confira-se o entendimento pacífico deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA PROFERIDA PELO PROCON – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NULIDADE DA CDA – PRESSUPOSTOS DE VALIDADE E LIQUIDEZ – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Não há falar em vícios da formalização da CDA, uma vez que foram observados os pressupostos dos artigos 202, do CTN, bem como o artigo 2o, §5o, da Lei Federal n. 6.830/1980.

(N.U 0003831-62.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/3/2021, publicado no DJE 24/3/2021).

Acerca da minoração da multa arbitrada, observa-se que o Apelante, em nenhum momento, realizou a juntada do processo administrativo que culminou na aplicação da multa.

Neste sentido, não há como, sem a prévia análise da íntegra do procedimento administrativo, consultar os motivos que levaram à cominação, tampouco se este foi valorado de maneira adequada.

Como é sabido, as multas administrativas, aplicadas pelo Procon, se dão com base no que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, confira-se, inclusive, o que regula o mencionado dispositivo:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

[...]

Observa-se que, a multa se dá em razão de diversas características, relativas à infração, logo, não seria possível observar se esta se deu dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Em razão do que é disposto no artigo 3o da Lei de Execução Fiscal, presume-se que a multa se encontra dentro dos parâmetros legais, e, por consequência, impõe-se a rejeição da alegação, também.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa, e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial prolatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022